Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-36.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Tortura qualificada. Provas. Regime prisional. Dano moral.

1 - No crime de tortura exige-se que a vítima seja submetida a intenso sofrimento físico ou mental, de forma que os castigos impostos a ela tenham nítido propósito de causar sofrimento. 2 – A conduta consistente em queimar com cigarro a enteada, e no escapamento de motocicleta, criança de tenra idade, além de agredi-la com socos, tapas e chutes, causando multiplicidade de lesões em variadas partes do corpo dela, inclusive hemorragia nos olhos e edema na pálpebra, revelando intensa crueldade cometida com intenção deliberada de causar sofrimento físico e mental à vítima, como forma de aplicar castigo pessoal, tipifica o crime de tortura.

3 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.

4 - Não havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, não se admite, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).

5 - Apelação provida em parte.